Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-69.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700885-69.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEANE NOBREGA DE NEGREIROS ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recebo como agravo interno o pedido de reconsideração contra a decisão de indeferimento da liminar. Ouça-se o DISTRITO FEDERAL, inclusive acerca dos documentos ora carreados pela parte agravante. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 1 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito